Tribunal: TJBA
Processo: 8067394-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067394-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS PITTA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Embargos de declaração. Policial militar inativo. Reenquadramento. Prescrição do fundo de direito. Lei 11.356/2009. Reinserção da graduação de subtenente. Omissão verificada. A prescrição do fundo de direito não se configura no caso, pois se trata de relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, prescrevendo apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise dos efeitos da Lei Estadual 11.356/2009, que efetivamente reinseriu as graduações de subtenente e cabo na escala hierárquica da PMBA. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8067394-06.2019.8.05.0001; Embargante: ESTADO DA BAHIA; Embargado: JOSE CARLOS PITTA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento Salvador,